Tribunal: TJDFT
Processo: 0706129-62.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA 1.002 STF. TESE FIXADA. REPERCUSSÃO GERAL. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. 10% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O embargante se insurgiu quanto ao acolhimento dos embargos de declaração da parte adversa, sob o argumento de que os honorários deveriam ser fixados de maneira equitativa.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo.
3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, conforme art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
4. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria em razão do inconformismo com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que acolheu os embargos de declaração da parte adversa.
5. As regras estabelecidas no Código de Processo Civil somente se aplicam aos Juizados Especiais quando a norma especial não dispuser nada a respeito. No caso, a lei 9.099/95 possui regramento próprio no tocante aos honorários de sucumbência. Conforme previsto no artigo 55 da Lei 9.099/95, em “segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
6. Além disso, o acórdão é expresso em relação à possibilidade de condenação de honorários em 10% sobre o valor da causa, consoante disposto no tópico 6 do acórdão embargado.
7. Portanto, não há irregularidade nos autos a merecerem qualquer reforma. Também não há contradição no acórdão, que analisou detidamente os fundamentos apresentados por ambas as partes.
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.